Tribunal: TJMT
Processo: 1002007-51.2022.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002007-51.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROSELI DA SILVA GAUDENCIO - CPF: 501.521.301-87 (APELADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO PARA CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO – INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ACOLHIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Restou demonstrado que o contrato estabelecido entre as partes está devidamente assinado e seus termos são claros e objetivos, havendo, inclusive, expressa menção à modalidade de crédito fornecido, em letras destacadas, sendo o documento denominado “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, o que demonstra a regularidade na contratação e voluntariedade das partes.

II – A contratação de cartão de crédito com o pagamento consignado em folha de pagamento, fundada nos artigos 1o e 6o da Lei n. 10.820/2003, alterados pela Lei n. 13.172/2015. Os termos da avença são claros, e a quitação da dívida exigiria a iniciativa do apelante de amortizar o saldo devedor, tendo em vista que somente o valor mínimo de cada fatura mensal poderia ser descontado em folha de pagamento.

III - Ao contrário das alegações recursais, a obrigação somente poderia se prolongar indefinidamente por conta da inércia da parte recorrente, que não providenciou a amortização integral da fatura do seu cartão de crédito.

IV - Diante da regularidade da contratação não há que se falar em conversão em empréstimo consignado, ressalvando-se o direito da parte apelada solicitar o cancelamento do cartão de crédito consignado a qualquer tempo perante o banco apelante, nos termos do art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, sem prejuízo da cobrança de eventual saldo devedor, de modo que a liberação da RMC somente ocorrerá após a quitação integral da dívida.

V - redistribuo o ônus da sucumbência, condenado exclusivamente à parte autora/apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados na origem, bem como nos termos do art. 85, § 11o do CPC, majoro-o de 10% para 15% sobre o valor da causa, dispensado sua exigibilidade e razão a existência da assistência judiciaria gratuita.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Recurso de Apelação Cível interpostos por BANCO BMG SA, contra a sentença proferida nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada por ROSELI DA SILVA GAUDENCIO contra o Banco ora APELANTE.

Na origem, a parte autora alegou ter celebrado contrato de empréstimo consignado com o réu, contudo, foi surpreendido com desconto de “reserva de margem cartão de crédito”.

Aduz que foi “ludibriada” pelo réu, pois acreditou que celebrou simples contrato de empréstimo consignado.

Requereu a conversão do contrato de cartão de crédito consignado-RMC, pera empréstimo consignado.

Por fim, requereu a devolução em dobro das quantias indevidamente descontadas e indenização por dano moral.

Citado, O banco réu apresentou contestação.

No mérito, esclareceu que houve contrato celebrado entre as partes. Colacionou cópia do contrato e comprovante de transferência do valor emprestado.

Por fim, requereu a improcedência dos pedidos.

Após analise dos autos, o Juiz de piso entendo existir vício de consentimento, julgou a ação parcialmente procedente, da seguinte forma:

“In casu, o banco requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar que teria esclarecido a natureza da operação cartão de crédito consignado para o cliente, com seus respectivos encargos, ferindo o direito do consumidor quanto à informação clara e precisa sobre o produto (art. 6o, III, do CDC).

Verifica-se dos extratos que, inobstante os descontos da parcela mínima da fatura, o saldo devedor fica praticamente estacionado, mormente porque os encargos incidentes sobre o

valor em aberto da fatura anulam as amortizações. Na verdade, a dívida do contrato de cartão de crédito consignado, devido ao desconto mínimo da fatura, não tem fim, colocando a consumidora em desvantagem exagerada, o que viola a boa-fé objetiva e a transparência, princípios inerentes das relações de consumo.

(...)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de: a) condenar a parte ré a indenizar à parte autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) referente ao dano moral, a ser corrigida pelo INPC, desde a data do desembolso, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação; b) determinar a conversão do plano contratado de “cartão de crédito consignado” para “empréstimo consignado”, anotando todas as providências, realizando o recálculo da dívida, a ser definido um valor fixo e mensal até a quitação do valor.

Em face da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na forma “pro rata”, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, I a IV, do Código de Processo Civil, vedada a compensação. Todavia, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação ao requerente, uma vez que é beneficiário da justiça gratuita."

Inconformada com a sentença, o banco requerido apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, sustentando que houve desacerto da sentença; (i) que restou demonstrada a existência da relação contratual entre as partes; (ii) que é incontroverso que a apelada assinou o contrato; (iii) que os termos contratuais são claros; (iv) que demonstrou ter efetuado o deposito do valor emprestado na conta bancária do apelado; (v) que é impossível a conversão da modalidade do contrato de empréstimo o devolução de valores; (vi) que inexiste dano moral aplicável o caso, e muito menos dano material; (vii) com tais considerações, requereu a reforma da sentença.

Apresentada contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos por BANCO BMG SA, contra a sentença proferida nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada por ROSELI DA SILVA GAUDENCIO contra o Banco ora APELANTE.

Pois bem,

Inicialmente, esclareço que a parte autora/apelada não nega o seu vinculo contratual com a instituição bancária recorrida.

Sua alegação consiste tão somente na afirmação de que foi “ludibriada” pelo banco requerido/apelante, pois acreditou ter celebrado um contrato de empréstimo pessoal consignado, e foi surpreendida com um empréstimo através de saque com cartão de credito, com valor mínimo consignado-RMC.

Entretanto, analisando os documentos juntados nos autos, verifico que apelante firmou em 23/01/2018, um “TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CREDITO CONSIGNADO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”. (id. 193169193) PDF fl. 177.

A CLAUSULA II “CARACTERISTICAS DO CARTÃO DE CREDITO CONSIGNADO”, define que:

"I. Valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura. 1.1 R$ 47,60

Da mesma forma, a CLAUSULA VI, “CONDIÇÕES ESPECIAIS APLICAVEIS AO CARTÃO DE CREDITO CONSIGNADO”, define que:

6.1 O titular autoriza a sua fonte pagadora a realizar desconto mensal em sua remuneração/beneficio, em favor do Banco BMG S.A.

6.2 O titular declara estar ciente de que o produto ora contratado refere-se á um cartão de credito consignado"

Dessa forma, é evidente que a parte apelante tinha pleno conhecimento do produto que estava adquirindo, inexistindo vicio de consentido.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ” (TJMT – RAC N.U 1025625-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019)

Ainda,

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide. (TJMT, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RAC RAC. No 1026653-98.2021.8.11.0003, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 04/11/2022).

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora/apelante, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Anote-se que diante da regularidade da contratação não há que se falar em conversão em empréstimo consignado, ressalvando-se o direito da parte apelada solicitar o cancelamento do cartão de crédito consignado a qualquer tempo perante o banco apelante, nos termos do art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, sem prejuízo da cobrança de eventual saldo devedor, de modo que a liberação da RMC somente ocorrerá após a quitação integral da dívida.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

"Apelação. Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Inversão do ônus probatório, nos termos do CDC e da Súmula no 297 do STJ. Regularidade e legalidade da contratação demonstradas. Vício de consentimento não evidenciado. Inocorrência de danos materiais e morais. Impossibilidade de conversão em empréstimo consignado. Possibilidade do cancelamento do cartão de crédito, consoante o art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRESS no 28/2008. Improcedência da ação mantida. Recurso improvido." (TJSP, 14a Câmara de Direito Privado, RAC 1021926-48.2022.8.26.0196, relator: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, julgado em 10/04/2023).

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por BANCO BMG S/A, para declarar a licitude da contratação do empréstimo via cartão de crédito consignado-RMC, e em consequência declarar a improcedente dos pedidos da inicial, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, redistribuo o ônus da sucumbência, condenado exclusivamente à parte autora/apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados na origem, bem como nos termos do art. 85, § 11o do CPC, majoro-o de 10% para 15% sobre o valor da causa, dispensado sua exigibilidade e razão a existência da assistência judiciaria gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024